Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação dos executados implica na perda superveniente do interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito” (Acórdão 1795210, 07118822220238070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e não provido.